Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600240-64.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2025
Número: 0600240-64.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600240-
64.2024.6.16.0059, que julgou desaprovadas as contas da candidata não eleita ao cargo de
vereadora Regina Celia Cabral Rodrigues, pelo Partido Novo, referente à Eleição de 2024.
(Prestação final de contas eleitorais da requerente Regina Celia Cabral Rodrigues que concorreu ao
cargo de vereadora pelo Partido Podemos no município de Rolândia, nas eleições municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve falha na contratação e no pagamento de
despesa com pessoal contratado para a campanha, referentes às atividades de militância e
mobilização de rua; falta de informações referentes aos serviços de contabilidade e advocatícios,
impedindo a verificação de como os serviços foram custeados (RONI) e falha nos registros
contábeis de campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES (RECORRENTE)
VIVIAN MARTINS SGARBI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA (SOCIEDADE)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
VIVIAN MARTINS SGARBI (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770661
23/10/2025
16:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44770661 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060106600000043708327
Número do documento: 25102316060106600000043708327
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:24:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.630

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600240-
64.2024.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES
SOCIEDADE: VIVIAN MARTINS SGARBI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -
OAB/PR000017421
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: VIVIAN MARTINS SGARBI - OAB/PR63110
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. CONTRATO
GENÉRICO.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44770661 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060106600000043708327
Número do documento: 25102316060106600000043708327
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:24:41
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha
da Recorrente, candidata ao cargo de Vereadora, referente às Eleições de 2024, em razão de falhas na
contratação e pagamento de pessoal e identificação de Recurso de Origem Não Identificada (RONI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) se as falhas na contratação e pagamento de pessoal,
especificamente a ausência de detalhamento do contrato de prestação de serviços, como a falta de menção ao
valor da diária, ausência de controle do trabalho, período de vigência incerto, ausência de estipulação da
carga horária semanal, e a identificação de RONI, justificam a desaprovação das contas de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3.1. A legislação eleitoral exige a comprovação da regularidade dos gastos eleitorais, especialmente
aqueles relacionados à contratação de pessoal, com a apresentação de documentos que detalhem os serviços
prestados, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a
justificativa do preço contratado.
4. 3.2. A ausência de detalhamento nos contratos de serviço de militância impede a comprovação da despesa
e impõe a manutenção da desaprovação das contas.
5. 3.3. A irregularidade perfaz montante superior ao valor absoluto de R$ 1.064,00 e superior ao percentual
de 10% da movimentação financeira da campanha, o que impede a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 4.1. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas da
candidata.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de detalhamento nos contratos de serviço de militância impede a
comprovação dos gastos eleitorais e impõe a desaprovação das contas. 2. A irregularidade que ultrapassa o
valor absoluto de R$ 1.064,00 e o percentual de 10% da movimentação financeira da campanha impede a
aprovação das contas com ressalvas.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12, 53, II, c e 60.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR,
RE nº060032916, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE de 03/02/2025; TRE/PR,
PRE nº060352094, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE de 25/04/2024; TRE-PR,
Prestação
de
Contas
nº
0603614-
42.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia Cristina
Cristofani, j. 12/12/2023; TRE-PR, Prestação de
Contas nº 0602448-72.2022.6.16.0000, Relª.
Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 10/07/2023;
TSE, AgRg no REspe nº 060542160/SP, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.

Num. 44770661 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060106600000043708327
Número do documento: 25102316060106600000043708327
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:24:41

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/10/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Regina Celia Cabral Rodrigues em face da sentença
proferida pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral, em Rolândia/PR, que julgou desaprovadas as contas
apresentadas pela Recorrente referente à campanha ao cargo de Vereadora no Município de
Rolândia/PR.
Publicado o edital (id. 44720458), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44720460).
No parecer conclusivo (ID 44720513), o Setor Técnico opinou pela aprovação com ressalvas as
contas da candidata, em razão: i) de pagamento “por fora” de despesa no valor de R$ 381,75,
valor este caracterizado como RONI - Recurso de Origem não identificada, com a indicação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas (id.
44720516).
A sentença de id. 44720518 julgou desaprovadas as contas apresentadas com fulcro no art. art.
74, II, c/c o art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por falha grave na contratação e no
pagamento de despesa com pessoal, ainda que pagos com recursos privados e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 381,75 (trezentos e oitenta e um reais e setenta
e cinco centavos) em razão de Recurso de Origem não Identificada (RONI).
Inconformada, a prestadora de contas apresentou Recurso Eleitoral (id. 44720526) em face da

Num. 44770661 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060106600000043708327
Número do documento: 25102316060106600000043708327
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:24:41
sentença, alegando que: 1) quanto à despesa com pessoal, a única irregularidade efetivamente
verificada restringe-se à ausência de estipulação de carga horária semanal, falha meramente
formal; 2) a sentença apontou como falha a ausência de estipulação de valor diário, limitando-se
a indicar apenas o montante total de R$ 2.700,00, contudo, o prestador de serviços não foi
contratado para realizar atividades remuneradas por diária, mas sim para atuar durante todo o
período eleitoral, em caráter contínuo; 3) o pagamento por período, em vez de diária, não
configura qualquer irregularidade; 4) inexiste previsão normativa que imponha o controlo do
trabalho do contratado; 5) considerar irregular a vigência durante o período eleitoral é equivocada
e desprovida de razoabilidade, 6) a ausência de estipulação de carga horária semanal não possui
gravidade suficiente para ensejar a desaprovação da prestação de contas; 7) não configura
qualquer irregularidade a assinatura do contrato em 20 de agosto de 2024, não existe qualquer
dispositivo legal que imponha que contratações relacionadas à campanha eleitoral ocorram
exclusivamente antes do início oficial da propaganda eleitoral; 8) o pagamento efetuado em 1º de
outubro insere-se plenamente na regularidade da movimentação financeira, não havendo
qualquer fundamento para classificá-lo como falha grave. Ao final, requereu o provimento do
recurso, para que seja reformada a r. sentença e aprovadas, com ressalvas, as contas eleitorais
da Recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso (id.44744795).
É o relatório.

II – VOTO
II.I. Da admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 05/09/2025, no DJE (id. 44720523), e o recurso eleitoral foi protocolado em 10/09/2025 (id.
44720525), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art.
85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.ii. Mérito

O objeto do recurso centra-se apenas na desaprovação das contas da recorrente em
razão de falha grave na contratação e no pagamento com pessoal contratado para a campanha
eleitoral, referentes às atividades de militância e mobilização de rua, não havendo
questionamento quanto ao valor a ser recolhido a título de RONI.
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
Da análise dos autos, verifica-se, primeiramente, falha grave na contratação e no

Num. 44770661 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060106600000043708327
Número do documento: 25102316060106600000043708327
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:24:41
pagamento de despesa com pessoal contratado para a campanha, referentes às
atividades de militância e mobilização de rua, no caso do contratado: Robson
Oliveira Neves da Silva, para o qual foi paga a importância total de R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais), com recursos doados (privados).
Para melhor elucidação do contrato, passo a detalhá-lo na sequência:
I- No caso do contratado Robson Oliveira Neves da Silva (Ids n. 125661250 e
128716746), constatam-se as seguintes ocorrências:
a) não há menção ao valor da diária, mas sim ao valor total de R$ 2.700,00;
b) ausência de definição quanto ao controle do trabalho do contratado;
c) para o período de vigência do contrato, estipulou-se durante a campanha
eleitoral, de maneira que é incerto a qual período se refere;
d) o contrato não estipulou a quantidade de horas de carga de trabalho semanal;
e) o contrato foi assinado em 20 de agosto de 2024;
f) o pagamento foi realizado em 1/10/2024 (R$ 2.700,00), ou seja, antes da data da
eleição (Ids n. 125661250 e 128716746).
No caso de gastos com pessoal, há disposição expressa no § 12 do art. 35 da
Resolução de regência para a entrega da documentação relativa ao controle da
contratação de pessoal, a fim de que se possa analisar se o serviço foi
efetivamente prestado e se os valores ajustados são compatíveis com os valores
empregados no mercado, o que não se verificou no caso dos autos.

Em suas razões, a recorrente alegou que: 1) quanto à despesa com pessoal, a única
irregularidade efetivamente verificada restringe-se à ausência de estipulação de carga horária
semanal, falha meramente formal; 2) a sentença apontou como falha a ausência de estipulação
de valor diário, limitando-se a indicar apenas o montante total de R$ 2.700,00, contudo, o
prestador de serviços não foi contratado para realizar atividades remuneradas por diária, mas sim
para atuar durante todo o período eleitoral, em caráter contínuo; 3) o pagamento por período, em
vez de diária, não configura qualquer irregularidade; 4) inexiste previsão normativa que imponha o
controlo do trabalho do contratado; 5) considerar irregular a vigência durante o período eleitoral é
equivocada e desprovida de razoabilidade, 6) a ausência de estipulação de carga horária
semanal não possui gravidade suficiente para ensejar a desaprovação da prestação de contas;
7) não configura qualquer irregularidade a assinatura do contrato em 20 de agosto de 2024, não
existe qualquer dispositivo legal que imponha que contratações relacionadas à campanha
eleitoral ocorram exclusivamente antes do início oficial da propaganda eleitoral; 8) o pagamento
efetuado em 1º de outubro insere-se plenamente na regularidade da movimentação financeira,
não havendo qualquer fundamento para classificá-lo como falha grave.

Num. 44770661 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060106600000043708327
Número do documento: 25102316060106600000043708327
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:24:41
Não assiste razão à recorrente.
No caso concreto as irregularidades apuradas na prestação de contas da Recorrente se referem
à ausência de documentos que comprovam a regularidade dos gastos eleitorais.
A sentença (id. 44720518) indicou que faltou documentação necessária à comprovação da
prestação de serviços pela contratada, fatos que comprometem a fidedignidade do contrato
apresentado e da efetiva realização dos serviços.
No caso do contratado Robson Oliveira Neves da Silva não há menção ao valor da diária, mas
sim o valor total de R$2.700,00, há ausência de definição quanto ao controle do trabalho do
contratado, quanto ao período de vigência do contrato, estipulou-se durante a campanha eleitoral,
de maneira que é incerto a qual período se refere pois o contrato foi assinado em 20 de agosto e
houve pagamento em 01/10/2024), o contrato não estipulou a quantidade de horas de carga de
trabalho semanal.
Não possuem o detalhamento mínimo exigido pela legislação. Quanto aos gastos de campanha,
os artigos 35, §12, 53, II, c e 60 da Res. TSE n 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...] VII - remuneração ou gratificação de
qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou candidatos e a
partidos políticos; [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

Num. 44770661 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060106600000043708327
Número do documento: 25102316060106600000043708327
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:24:41
§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Do conteúdo da documentação juntada diretamente no PJE, contrato de prestação de serviços de
Robson Oliveira Neves da Silva (id. 44720494), constata-se que não há previsão desses itens,
conforme art. 35, § 12º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019:
1) horas trabalhadas; e,
2) justificativa do valor contratado conforme preço de mercado.
Analisando o caso em questão, tem-se que o contrato apresentado não é suficiente para
comprovar a prestação de serviços contratada.
Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Os requisitos do § 12 do art. 35 da Res. TSE nº 23.607/2019 devem estar integralmente
previstos, já que a fiscalização dos valores gastos com FEFC exige uma comprovação mais
profunda da despesa. Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS GENÉRICOS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC
NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato
eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 9.650,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou a ausência de vedação normativa ao repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos

Num. 44770661 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060106600000043708327
Número do documento: 25102316060106600000043708327
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:24:41
coligados para eleição majoritária. Em relação à contratação de serviços de
militância, argumentou que o caráter itinerante dessas atividades inviabiliza o
detalhamento de local e de jornada nos contratos apresentados, e que se utilizou
dos valores de mercado na região como parâmetro para os serviços contratados.
Requereu a aprovação das contas com ressalva, e o afastamento da determinação
de recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
fundamentando que as irregularidades constatadas possuem gravidade suficiente a
ensejar a desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se o repasse de recursos do FEFC por
candidato de partido diverso, ainda que os partidos estejam coligados para pleito
majoritário, configura irregularidade; ii) se a ausência de detalhamento nos
contratos de militância impede a comprovação dos gastos eleitorais custeados com
recursos público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda
na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do
art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 650,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim,
filiado ao Partido Social Democrático - PSD, ao recorrente, filiado ao Partido Liberal
- PL. Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se
aplica porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.4 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 650,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Em relação à irregularidade apontada na contratação de serviços de
militância, a legislação eleitoral exige que os contratos com pessoal,
custeados pelo FEFC, possuam detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados,
conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44770661 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060106600000043708327
Número do documento: 25102316060106600000043708327
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:24:41
3.6 No caso dos autos, não houve o detalhamento dos contratos de serviço de
militância conforme determina a legislação eleitoral, o que inviabiliza a
comprovação dessa despesa e impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional do valor correspondente a R$ 9.000,00.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas, eis que a irregularidade perfaz o montante de R$ 9.650,00 correspondente
a 95,64% do total arrecadado na campanha eleitoral do prestador de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas de candidato eleito ao cargo de vereador no município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 9.650,00 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada entre candidatos pertencentes a partidos diversos, ainda que
coligados no pleito majoritário, é vedada pela legislação eleitoral; 2. A ausência de
detalhamento dos serviços prestados nos contratos de serviços de militância
inviabiliza a comprovação dos gastos eleitorais e impõe a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional"
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º, 2º-
A e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRE nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE de 27/03/2023.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060032916, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL SEM DETALHAMENTO. CONTRATAÇÃO INDIRETA DE PESSOAL
SEM IDENTIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PRESTADORES DE SERVIÇO.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS. SOBRA DE CRÉDITOS DO FACEBOOK.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EMITIDA PARA O CNPJ DA CAMPANHA.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA NO
SISTEMA SPCE. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. GASTOS NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.1. O
atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo quando a doação
provém do próprio partido e o atraso foi por poucos dias.2. O prestador de contas

Num. 44770661 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060106600000043708327
Número do documento: 25102316060106600000043708327
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:24:41
deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos públicos, sejam
decorrentes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou Fundo
Partidário. A contratação de pessoal deve atender ao art. 35, §12, cujo teor
exige informações detalhadas acerca do local de trabalho, horas trabalhadas,
atividades executadas, justificativa do preço contratado.3. É possível a
contratação indireta de pessoal para atividade de militância e mobilização de rua,
desde que seja possível aferir o quantitativo de prestadores de serviço, bem como
identificar integralmente os prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado.4. A identificação de gastos de natureza eleitoral que foram pagos com
recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, configura
irregularidade na despesa e utilização de recursos de origem não identificada,
ensejando a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.5. A não
comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra
financeira, na forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do fundo
partidário, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao partido
político.6. A identificação de notas fiscais eletrônicas configura irregularidade e
utilização de recursos de origem não identificada. Eventual desconstituição está
condicionada ao pedido de cancelamento da nota fiscal, nos termos do art. 59 da
Res.TSE nº 23.607/2019.7. A divergência entre a informação lançada pelo doador e
donatário, quando possível confirmar a origem da doação, não prejudica a
transparência das contas.8. Omissão de contas bancárias na prestação de contas
pode ser considerada falha formal, quando não impede a análise dos extratos
bancários. Ressalva.9. Divergência na movimentação financeira, bem como
omissão de despesas na prestação de contas parcial constituem vícios que podem
prejudicar a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Trata-se de obrigação do
prestador lançar no sistema SPCE todas as receitas e despesas, bem como
atender aos prazos previstos na Res. TSE nº 23.607/2019.10. Contas
desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional e ao partido
político.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060352094, Acórdão, Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 25/04/2024).

O argumento da recorrente no sentido de que, a única irregularidade verificada restringe-se à
ausência de estipulação de carga horária semanal e que a falha é meramente formal não se
sustenta, pois não é possível verificar qual foi o período de trabalho, os dias trabalhados, os
horários, controle de frequência. Há apenas menção de que foi no período eleitoral, não há nem
mesmo especificação adequada do tempo de vigência, o contrato foi assinado após o início do
período eleitoral (20 de agosto) e o pagamento antes da eleição (1º de outubro).
No caso de gastos com pessoal, há disposição expressa no § 12 do art. 35 da Resolução de
regência para a entrega da documentação relativa ao controle da contratação de pessoal, a fim

Num. 44770661 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060106600000043708327
Número do documento: 25102316060106600000043708327
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:24:41
de que se possa analisar se o serviço foi efetivamente prestado e se os valores ajustados são
compatíveis com os valores empregados no mercado, o que não se verificou no caso dos autos.
Veja-se que as razões apresentadas não têm o condão de suprir as falhas apontadas, eis que
foram apresentadas tão somente com o objetivo de superar as irregularidades.
Nessa senda, não é admissível que apenas declarações, desprovidas de fé pública, sem o
necessário detalhamento, sejam aceitas para regularizar despesas eleitorais ocorridas na
campanha encerrada há meses.
Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
DETALHAMENTO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INCONSISTÊNCIA.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. Em se tratando de gastos com pessoal, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
5. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

Num. 44770661 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060106600000043708327
Número do documento: 25102316060106600000043708327
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:24:41
6. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c
art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que pode comprometer a
regularidade das contas.
7. Considerando o elevado percentual que as irregularidades representam em
comparação com os valores movimentados na campanha, tem-se por inaplicáveis
ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para fins de aprovar
as contas com ressalvas.
8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR, Prestação de Contas nº 0603614-42.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia
Cristina Cristofani, j. 12/12/2023)

COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICAÇÃO.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, bem
como havendo rasura, não há a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o valor da irregularidade atinge percentual inferior a 10% do total de
recursos movimentados na campanha, sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00.
Precedentes do TSE.
5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

Num. 44770661 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060106600000043708327
Número do documento: 25102316060106600000043708327
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:24:41
(TRE-PR, Prestação de Contas nº 0602448-72.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia
Cristina Cristofani, j. 10/07/2023)

Como visto, não houve a superação da irregularidade. A regularidade do gasto está condicionada
à idoneidade da documentação apresentada que ateste o serviço prestado, com intuito de
possibilitar a devida fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.
Dessa forma, tendo em vista que as razões apresentadas não foram capazes de sanar a
irregularidade apontada, mantém-se a irregularidade nos autos.
Por fim, considerando que o montante irregular consiste em R$ 3.081,75 (três mil e oitenta e um
reais e setenta e cinco centavos), compostos de R$2.700,00 de despesa com pessoal e R$
381,75 de RONI, eis que as irregularidades correspondem a um total de 45,52% da
movimentação financeira (movimentação total de R$6.769,50- id 44720466), impõe-se a
desaprovação das contas, já que o montante é superior ao valor absoluto de R$ 1.064,00 e
superior ao percentual de 10% da movimentação financeira da campanha, o qual também é
utilizado como baliza pelo C. TSE para impor apenas a anotação de ressalva nas contas (TSE,
AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021), de forma que a
desaprovação das contas é medida necessária.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral
interposto por REGINA CELIA CABRAL, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44770661 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060106600000043708327
Número do documento: 25102316060106600000043708327
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:24:41

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600240-
64.2024.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES - Advogados do(a) RECORRENTE:
VIVIAN MARTINS SGARBI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PR000017421, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, VIVIAN MARTINS SGARBI - PR63110, KASSIO ALEXANDRE DA
SILVA BASSO - PR113638, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª
ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025